Tribunal: STF
Processo: ARE 1429108
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Concussão. Art. 316, caput, do Código Penal. 4. Questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário que não foram objeto de decisão no acórdão recorrido, o qual se limitou ao exame do contencioso de índole infraconstitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Recepção do art. 385 do Código de Processo Penal pela Constituição Federal de 1988. Inespecificidade de precedente arguido pela parte agravante. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.